Tribunal: STF
Processo: AI 153820
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO DE REVISTA - DECISÃO INTERLOCUTORIA - ACESSO AO
JUDICIARIO  -  CERCEIO  DE  DEFESA.  Longe  fica  de  transgredir  os
princípios  consagrados  nos  incisos  XXXV  e  LV  do  artigo  5. da
Constituição  Federal decisão que a partir da natureza interlocutoria
do  acórdão proferido indica  a irrecorribilidade, fazendo-o com base
no  artigo  893, PAR. 1. da  Consolidação   das  Leis  do  Trabalho e
sinalizando no sentido de a parte aguardar o julgamento em si da lide
para então recorrer na via da revista.